Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-35.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. EXTEMPORANEIDADE. ART. 435, CPC. DOCUMENTOS NÃO RECEBIDOS. MÉRITO. PAGAMENTOS. NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, II, CPC.ÔNUS PROVA. NÃO CUMPRIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TEMA 942, STJ. CORREÇÃO DESDE A EMISSÃO. JUROS DESDE A APRESENTAÇÃO. EXCESSO. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A juntada extemporânea de documentação, em sede recursal, não amparada pelas exceções do art. 435 do Código de Processo Civil, releva a preclusão temporal prevista no art. 434 do Código de Processo Civil, sendo incabível o recebimento dos documentos. Documentos não recebidos.

2. A parte apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo juntado qualquer documento comprovando o pagamento dos cheques que embasam a ação monitória, sendo incabível entender pela inexigibilidade deles.

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 942, firmou o fixou o entendimento de que “em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação” (Resp 1556834/SP, Ministro Luis Felipe Salomão, 2a Seção, Julgado em 22/06/2016, Dje: 10/08/2016).

3.1. No caso em análise, observa-se que a determinação da sentença de atualização monetária e incidência de juros observa o determinado no Tema 942, não havendo excesso na cobrança.

4. Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé quando ausente qualquer violação aos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

5. Documentos juntados extemporaneamente não recebidos. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.